Tribunal: CARF
Processo: 15746.725882/2023-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725882/2023-78
ACÓRDÃO
2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
RUÍDO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUSTEIO.
É devido contribuição adicional no caso de exposição de segurado da
Previdência Social ao agente ruído acima do limite de tolerância.
Não há nulidade no procedimento de lançamento se este é pautado na
documentação pelo contribuinte apresentada e cumpre os requisitos
legais.
DECISÕES. STF/STJ. ADOÇÃO. CARF.
A adoção de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em matéria tributária, está condicionada ao
trânsito julgado das respectivas decisões.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis

ACÓRDÃO
Fl. 20051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por I) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade; II) No mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Álvares Feital, que lhe deu provimento
Sala de Sessões, em 7 de abril de 2026.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de contribuição adicional para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (Gil/RAT), no período 01/2019 a 13/2020 (folhas 2 a 11).
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 08/12/2023 (folha 5722) e
apresentou impugnação em 07/01/2024, com as seguintes alegações, conforme acórdão da
impugnação:
Inicia sua contestação alegando que o §2o do art. 232 da Instrução Normativa RFB
2.110/2022 determina que não é devida contribuição adicional quando a adoção
de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizem ou reduzam o grau de
exposição a níveis legais de tolerância. No mesmo sentido cita o art. 64, §1o do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, na
redação do Decreto 10.420/2020.
Alega que não foram analisados critérios de permanência, frequência e tempo de
exposição dos empregados, bem como se este se encontrava ativo no período.
Informa que a filial Eldorado encerrou suas atividades em 5/2019 e Correia Pinto
em 12/2020.
Fl. 20052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
3
Entende que o posicionamento da decisão do STF (ARE 664.335/SC) não
tangenciou a questão do cabimento da contribuição adicional. Discorre que “o
julgamento do E. STF se limitou a analisar a concessão ou não do direito à
aposentadoria especial para empregados que trabalham de forma permanente
expostos a essa espécie de agente, sem definir – ou sequer discutir – se a
exposição ensejaria o recolhimento da contribuição adicional de SAT”.
Em seguida, alega que o lançamento pecou em demonstrar os motivos de fato e
de direito da imposição, de forma clara e expressa, bem como os dispositivos
legais infringidos. Isso denotaria a nulidade da autuação por violação de incisos do
art. 10 do Decreto 70.235/1972 e cerceamento de direito de defesa. Alega
também que não foi considerado o tempo de exposição do segurado como
condição de nocividade, nem se estava ativo ou afastado. Nesses termos, ao
adotar a remuneração total dos empregados, em realidade praticou
arbitramento. Salienta que risco potencial não enseja aposentadoria especial.
Reitera assim o que considera caso de nulidade.
Aduz que o RPS “reconhece que a adoção de medidas de controle previstas na
legislação trabalhista que eliminem a nocividade enseja a descaracterização da
efetiva exposição”.
Uma vez reduzidos os danos, a empresa não é obrigada a recolher o adicional.
Entende que seria contrassenso obrigar ao fornecimento de EPI adequado e ainda
recolher a contribuição adicional.
A respeito do julgamento do Tema 555 pelo STF, repisa que o julgamento se
limitou a analisar a concessão ou não do direito à aposentadoria especial ao
segurado. Entende que o raciocínio construído pela auditoria é equivocado.
Insiste que a matéria não foi objeto de debate pela decisão judicial. Informa que o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio de súmula, já entendeu que o
adicional de insalubridade não é devido quando o uso regular de EPI elimina o
agente nocivo causador. Dentro da óptica da neutralização da insalubridade, a
empresa não é obrigada a recolher adicional de SAT, conforme explicitado nos
LTCAT
(Laudo
Técnico
das
Condições
Ambientais
do
Trabalho)
dos
estabelecimentos e nos PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário).
Aduz que a obrigação de custeio dos benefícios prevista constitucionalmente se
volta ao legislador ordinário. Cita trecho de voto de Luiz Fux no que acredita ser o
mesmo sentido esposado e julgado de Tribunal Regional Federal (TRF).
Entende que os atos normativos do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)
não possuem efeitos de ordem tributária. O Ato Declaratório Interpretativo RFB
2/2019, de 18/9/2019, foi o primeiro ato praticado pela RFB tendente a afastar a
dispensa do recolhimento prevista no art. 292 da Instrução Normativa RFB
971/2009. No entanto, os demais dispositivos afastando o recolhimento
permaneceram vigentes na Instrução Normativa, na Lei e no RPS.
Fl. 20053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
4
Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a norma tem
vigor até que outra a modifique ou revogue.
Alega, em seguida, inaplicabilidade de juros de mora sobre multas.
Insurge-se também contra a multa de 75% aplicada por erro de proibição ou
dúvida relevante ao caso em concreto, bem como pela aplicação do princípio da
proporcionalidade.
Ao final, pede o conhecimento e provimento da impugnação para reconhecer a
nulidade da autuação, pela procedência de suas alegações de mérito, ou o
cancelamento da multa. Subsidiariamente, pede a conversão do julgamento em
diligência para apreciação dos documentos acostados, protestando pela juntada
de novos documentos e realização de diligência ou perícia para elucidação da
verdade real.
A DRJ considerou a impugnação improcedente manteve o crédito tributário, com a
seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
RUÍDO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CUSTEIO.
É devido contribuição adicional no caso de exposição de segurado da Previdência
Social ao agente ruído acima do limite de tolerância.
Não há nulidade no procedimento de lançamento se este é pautado na
documentação pelo contribuinte apresentada e cumpre os requisitos legais.
A multa aplicada nos lançamentos de ofício é a expressamente prevista.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, em 28/02/2025, pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário, em 28/03/2025, folhas 19918/19974, reiterando as razões de defesa apresentadas
quando da impugnação.
Fato novo
O contribuinte apresenta no recurso, como fato novo, a necessidade de revisão do
Tema no 555 da Repercussão Geral, da seguinte forma:
Conforme já evidenciado, o E. STF considerou que os efeitos negativos do ruído
no corpo humano não se limitam à propagação aérea. Há, também, os efeitos
extra-auditivos do agente nocivo ruído. Sobre este ponto, cumpre ressaltar os
esclarecimentos do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso durante os debates no
Plenário:
(...)
Fl. 20054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
5
Assim, naquela ocasião, a conclusão do Supremo Tribunal Federal foi a de que,
pelo menos até que fosse possível comprovar, no futuro, a neutralização do ruído,
a concessão da aposentadoria especial seria devida pelo INSS aos segurados
mesmo diante do uso de EPI auricular efetivo, haja vista as demais vias de
propagação.
(...)
Resta evidente que a solução adotada pelo E. STF no julgamento da ADI trará
impactos significativos na cobrança consubstanciada no Auto de Infração em
discussão, visto que o deslinde da discussão depende do julgamento da Suprema
Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
Neste sentido, Junto com o recurso, apresenta nas folhas 19976/20043, cópia da
ADI proposta pela Confederação Nacional da Industria - CNI, datada de 19/12/2024, em face do
art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/1991; do art. 1o do Ato Interpretativo RFB 2/2019; do art. 202 do
Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/1999; dos arts. 231, 232, §§ 1o e 2o, da IN
2.110/2022; e das decisões que consubstanciaram a Súmula n.o 9 da Turma Nacional de
Uniformização da Justiça Federal pelas razões de fato e de direito.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Conforme relatado, trata-se de lançamento de contribuição adicional para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gil/RAT)
PRELIMINARMENTE
A recorrente requer a nulidade do auto de infração por entender que não se
considera efetiva exposição ao agente prejudicial quando a nocividade seja eliminada ou
neutralizada. Alega que o Auditor Fiscal aplicou ao caso concreto precedente do STF que trata
de assunto alheio à questão tributária da contribuição adicional ao SAT.
Em relação a afirmação que tese fixada Tema no 555/STF para fins de exigência do
Adicional ao GILRAT não poderia ser aplicada no presente lançamento, não merece ser acolhida
pelos fatos a seguir expostos.
A exposição do trabalhador a agentes nocivos, desde que de forma permanente,
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física dá direito à aposentadoria após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de trabalho, e
que, para financiar a referida aposentadoria especial foi instituído, pela Lei no 9.732/1998, o
Fl. 20055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
6
adicional à contribuição prevista no art. 22, inciso II da Lei no 8.212/1991, mediante alteração do
parágrafo 6o do artigo 57 da Lei 8.213/1991, e inclusão do parágrafo 7o neste mesmo artigo:
Lei no 8.213/1991:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
...
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
O art. 58 da Lei no 8.213/1991, por sua vez, dispôs que a relação dos agentes
nocivos químicos, físicos e biológicos ou a associação de agentes prejudiciais à saúde para fins de
concessão de aposentadoria especial seria definida pelo Poder Executivo, e que a comprovação da
efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos seria feita com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho.
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
na redação vigente à época dos fatos geradores aqui discutidos, então, tratou da aposentadoria
especial, assim prescrevendo:
Decreto no 3.048/1999:
Art. 64 A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este
somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção,
que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o
Fl. 20056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
7
caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da
comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação dada pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e (Incluído
pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes
presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância
estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada segundo os
critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68. (Redação dada pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
(...)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
(...)
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
(...)
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
Fl. 20057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
8
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
O Anexo IV, a que se refere o art. 68 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999,
aponta, no código 2.0.1, aposentadoria especial aos 25 anos de exposição do trabalhador ao
agente ruído a níveis superiores a 85 dB(A).
A fiscalização verificou que, no tocante ao risco ruído, havia trabalhadores expostos
a níveis acima do limite de tolerância de 85 dB(A), conforme extraído das informações
apresentados pela empresa, os setores e cargos, e os segurados sujeitos a nível de ruído superior
ao limite de exposição permitido, de forma habitual e permanente, que, consoante a legislação
acima transcrita, enseja a concessão de aposentadoria especial.
A empresa alega, em sua defesa, que não haveria exposição efetiva ao agente
nocivo, pois foram fornecimento de equipamentos de proteção aos empregados capazes de
atenuar o ruído para limites inferiores ao tolerável.
Com efeito, o uso tão somente de equipamentos de proteção individual não é
garantia de proteção, devendo haver um conjunto de medidas para tal, conforme determina a
Norma Regulamentadora NR-09.
No âmbito da legislação de custeio previdenciário, a Instrução Normativa RFB no
971/2009, vigente à época, trata da matéria relativa ao risco do ambiente de trabalho e
cumprimento de obrigações acessórias nos arts. 291 a 296 e, no que diz respeito à contribuição
adicional para o financiamento da aposentadoria especial e ao uso de EPI, assim dispõe:
IN RFB no 971/2009:
Art. 292. O exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física do trabalhador, com exposição a agentes nocivos de
modo permanente, não-ocasional nem intermitente, conforme disposto no art. 57
da Lei no 8.213, de 1991, é fato gerador de contribuição social previdenciária
adicional para custeio da aposentadoria especial.
(...)
Art. 293. A empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada na forma prevista no
parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, fica obrigada ao pagamento
da contribuição adicional a que se referem o art. 292 desta Instrução Normativa e
o § 2o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003, incidente sobre o valor da
remuneração paga, devida ou creditada a segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado associado à cooperativa de produção, sob condições que
justifiquem a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 6o do art. 57
da Lei no 8.213, de 1991. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019)
Fl. 20058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
9
§ 1o A contribuição adicional referida no caput será calculada mediante a
aplicação das alíquotas previstas no § 2o do art. 72, de acordo com a atividade
exercida pelo trabalhador e o tempo exigido para a aposentadoria, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 72.
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
De acordo com o disposto no parágrafo 2o do art. 293 da IN RFB no 971/2009 é
necessária a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que efetivamente neutralizem
ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância para que não haja a
incidência da contribuição adicional.
Entretanto, no caso da exposição ao agente nocivo ruído, ainda que seja adotado
EPI que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado,
conforme já definido pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU,
não afastando, dessa forma, a concessão da aposentadoria especial.
A Súmula no 9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
(julgamento em 13/10/2003 e publicação no D.J. em 5/11/2003) tem o seguinte enunciado:
Súmula no 9:
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. (grifos nossos)
O Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o assunto (tratado na Súmula no 9),
posteriormente, se manifestando em sede de repercussão geral (“Tema STF 555 – Fornecimento
de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de
serviço especial”), no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) no 664.335/SC, em
04/12/2014, em que decidiu especificamente quanto ao agente nocivo ruído, ficando assentada a
tese segundo a qual: “Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria.”.
O referido julgamento com repercussão geral sedimentou o entendimento de que
mesmo sendo fornecidos e usados EPI, com redução do potencial de risco da atividade aos limites
normativos de tolerância, isso não é capaz de neutralizar os efeitos nocivos à saúde do
trabalhador a longo prazo.
Fl. 20059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
10
O julgamento do ARE no 664.335/SC, pelo STF, trouxe novo entendimento jurídico
acerca da eficácia da proteção individual em elidir os efeitos deletérios do agente nocivo físico
ruído, motivando profundas mudanças nas normas previdenciárias, sendo que, com base nesta
nova realidade, o INSS passou a conceder a aposentadoria especial aos segurados que
comprovassem a exposição ao risco ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A), mesmo
diante da utilização de equipamentos de proteção.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) emitiu o Ato Declaratório
Interpretativo no 2/2019, publicado no D.O.U. de 23/09/2019, assim dispondo sobre o assunto:
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019:
(...)
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à
remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais,
nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial,
conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa.
(...)
Depreende-se da leitura do referido Ato Declaratório mesmo sendo presente
medidas e proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância é inafastável a concessão da aposentadoria especial –
inafastável também a incidência da correspondente contribuição previdenciária adicional.
Portanto, não procede a alegação da recorrente de nulidade do auto de infração
por ter o auditor aplicado ao caso concreto, o precedente do STF que, segundo a recorrente, trata
de assunto alheio à questão tributária da contribuição adicional ao SAT, pois havia um
fundamento normativo que poderia subsidiar a exigência da Contribuição Adicional ao GILRAT, no
caso em tela, sendo que houve a publicação do acórdão proferido pelo STF no ARE no 664.335/SC,
julgado sob a sistemática da repercussão geral, em 12/02/2015, e que, tendo em vista referida
decisão, foi editado, pelo INSS, o Memorando Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, em
23/07/2015, informando que se aplicaria este novo entendimento a partir de então, havendo a
concessão de aposentadoria especial aos segurados que comprovassem a exposição ao risco ruído
acima do limite de tolerância de 85 dB(A), independentemente da declaração de eficácia do EPI
em laudo técnico, e do período laborado ser anterior ou posterior ao referido ato administrativo,
tendo ocorrido, ainda, posteriormente, a emissão do Ato Declaratório Interpretativo RFB no
2/2019.
Ante o exposto, rejeito a preliminar
Fl. 20060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
11
Alega ainda a recorrente que a auditoria não levou em consideração que dois
estabelecimentos incluídos na autuação, já haviam encerrado as atividades durante o período da
autuação, conforme reproduz-se abaixo:
29. Outro ponto que não foi levado em consideração pela D. Fiscalização é o de
que duas unidades fabris foram encerradas durante o período da autuação. É
dizer: os poucos empregados remanescentes que ficaram no estabelecimento não
estavam mais sujeitos ao agente nocivo, considerando a total interrupção das
máquinas que supostamente geravam o ruído. Como se pode observar dos
comunicados abaixo, a filial de Eldorado encerrou suas atividades em 05/2019 e a
filial de Correia Pinto em 12/2020
A DRJ, no acórdão da impugnação, acerca da matéria, assim manifestou-se:
Da mesma maneira, sobre os estabelecimentos que teriam sido encerrados, as
demonstrações da apuração (folha 36 para Eldorado e folha 34 para Correia Pinto)
contemplaram as bases de cálculo das remunerações informadas para os
estabelecimentos. Assim, não há indícios que houvessem sido informadas sem
ocorrência dos fatos geradores.
A empresa apresenta como prova do encerramento das atividades nos
estabelecimentos, a reprodução de um comunicado, assinado pela vice presidente da empresa,
onde informa que a mesma passa por uma reestruturação global, bem como, informa da “difícil
decisão de encerrar as atividades da fábrica de Correia Pinto até 16 de dezembro”, informa ainda
de um pacote de indenizações aos colaboradores e providencias junto ao sindicato, além da
realocação de colaboradores para outras unidades.
O comunicado não faz referência à filial de Eldorado.
A apuração dos fatos geradores foi feita a partir de documentos apresentados pela
própria empresa durante a auditoria. Assim, no encerramento das atividades dos
estabelecimentos deveria ser informado, para os colaboradores expostos a ruído acima de 85D ,
ou a saída dos mesmos da empresa, ou sua alocação para outro estabelecimento. Mas, o que se
verifica é que, nas informações constantes nas planilhas apresentadas pela empresa, havia
efetivamente trabalhadores, no período e nos estabelecimentos, expostos a ruídos maiores que
85d.
Logo, em se tratando de uma informação da própria empresa de que os
estabelecimentos “foram encerrados”, a mesma deveria admitir e comprovar que as informações
repassadas à auditoria estavam erradas e assim retificá-las, o que não foi demonstrado nem na
fase da auditoria, na impugnação ou no recurso.
Portanto, mantém-se o lançamento nesta questão.
MÉRITO
Para as questões de mérito, tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os
mesmos argumentos apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do
Fl. 20061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
12
Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023,
para manter a decisão de primeira instância:
No mérito, a impugnação alega que o RPS reconhece a adoção de medidas de
controle que eliminem a nocividade e descaracterizam a exposição.
De certo que há tal previsão no já citado art. 647 . No entanto, conforme acima
comentado, bem como extensamente exposto no relatório fiscal, a hermenêutica
da exação tributária não prescinde da análise de todas as normas
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre o tributo em comento
(conforme art. 96 do CTN). E essas também devem se amoldar ao que decidem os
Tribunais competentes exarando determinações erga omnes, de acordo com seus
efeitos temporais.
Ressalte-se, por oportuno, que normas interpretativas, tal como o Ato
Declaratório Interpretativo RFB 2/2019, citado no relatório fiscal e na
impugnação, tem aplicação a atos e fatos pretéritos nos termos do art. 106, I8 do
CTN.
Importa salientar também que a legislação trabalhista, analisada pelo Judiciário
especializado, não se sobrepõe à legislação tributária, específica quanto à
matéria.
Saliente-se que em se tratando de ato plenamente vinculado, o que pretende o
impugnante é discutir a constitucionalidade da tributação, dado que o
fundamento no qual se erige é de decisão do STF, bem como do disposto no art.
195, §5o da CF. Assim, faz-se necessário lembrar que no presente âmbito, os
órgãos de julgamento não podem afastar a aplicação das normas legais sob
qualquer arguição de inconstitucionalidade (art. 599 , Decreto 7.574/2011).
Nesse sentido, também o entendimento do CARF .
Importante repisar que, ainda que haja EPI específicos concedidos aos segurados,
conforme as diversas Fichas de Controle de EPI juntados, estes intentam cumprir
a legislação trabalhista e não a tributária, de acordo com toda a análise trazida no
relatório fiscal e acima expendida.
Inaplicabilidade dos juros de mora sobre multas
Alega a recorrente;
a multa configura penalidade e não tem natureza tributária. Assim sendo, ao
contrário do consignado no v. acórdão, não há razão para ser aplicada a SELIC
sobre o seu valor. É evidente que a multa de ofício e a multa isolada não podem
ser aumentadas pela aplicação de taxa de juros, sob pena de ser caracterizado o
agravamento da sanção, o que é inaceitável, além de ilegal e inconstitucional.
Em relação à incidência de juros moratórios à taxa SELIC sobre indébitos tributários,
informa-se que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive com a
edição das Súmulas no 4 e 108:
Fl. 20062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
13
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, estando de acordo com a legislação que rege a matéria, não há alterações
a fazer quanto à aplicação da taxa Selic no lançamento.
Da alegação de Fato Novo
A recorrente pugna pela necessidade de revisão do Tema no 555 da Repercussão
Geral, posto que é possível que o entendimento fixado naquele momento seja superado. Abaixo,
trecho da conclusão do pedido:
Em outras palavras, se os equipamentos auriculares de proteção individual forem
efetivos na neutralização do ruído – como ocorre no caso das Recorrentes –,
então os efeitos danosos relevantes para o corpo humano estão devidamente
mitigados. Consequentemente, não subsiste a alegação de presunção de
ineficácia do EPI, restando superada a tese do Tema no 555 da Repercussão
Geral.
Resta evidente que a solução adotada pelo E. STF no julgamento da ADI trará
impactos significativos na cobrança consubstanciada no Auto de Infração em
discussão, visto que o deslinde da discussão depende do julgamento da Suprema
Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
Neste sentido, a recorrente junta com o recurso, nas folhas 19976/20043, cópia da
ADI proposta pela Confederação Nacional da Industria - CNI, datada de 19/12/2024, em face do
art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/1991; do art. 1o do Ato Interpretativo RFB 2/2019; do art. 202 do
Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048/1999; dos arts. 231, 232, §§ 1o e 2o, da IN
2.110/2022.
Do Tema de no 555, ARE no 664.335/SC
A decisão proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário com
Agravo (ARE) no. 664.335/SC, julgado na sessão de 04/12/2014, foi no sentido de que os EPIs não
são capazes de impedir os danos à saúde causados pela exposição ao ruído acima dos limites
legais de tolerância, de modo que, nestes casos, os empregados terão direito à aposentadoria
especial, conforme destaca-se abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
Fl. 20063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
14
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NEUTRALIZAÇÃO.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 12.
In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto
neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela
exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real
na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI,
pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais
muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto
pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso
Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso
Extraordinário.
Fl. 20064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
15
(STF - ARE: 664335 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 04/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-029 12-02-
2015)(grifos acrescidos)
Em sua decisão, o STF afirmou que os danos causados pela exposição a ruídos acima
dos limites toleráveis não se limitam à perda auditiva, podendo causar outras disfunções nos
corpos dos trabalhadores, como problemas cardiovasculares, no aparelho digestivo, além de
danos psicológicos como distúrbios do sono. Os estudos nos quais se fundamentaram a decisão
atestam que não é possível garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo
ruído com a utilização do EPI, pois são inúmeros fatores que influenciam na sua efetividade,
dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto
pelos trabalhadores, razão pela qual, ficaria garantida a aposentadoria especial a empregados
nesta situação, e consequentemente, a necessidade de recolhimento do adicional de SAT.
Portanto, a aplicação da decisão no RE no. 664.335/SC, mostra-se correto em
relação ao entendimento da fiscalização no sentido de que, se a recorrente possuía funcionários
com exposição ao agente nocivo ruído acima de 85 dB deveria ter recolhido o referido adicional,
mesmo tendo atendido à legislação que protege os trabalhadores e determina que os EPIs sejam
fornecidos.
Trata-se na realidade de divergência de interpretação, em relação à exposição ao
agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a jurisprudência do CARF é firme no
sentido da incidência do adicional para custeio da aposentadoria especial, ainda que adotadas
medidas de proteção coletiva ou individual.
A título ilustrativo, a ementa do julgado abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou que o
uso de equipamento de proteção individual não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção
coletiva ou individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente
de trabalho, não resta descaracterizado o tempo de serviço especial para
Fl. 20065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
16
aposentadoria e, consequentemente, é devida a contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial.
(...)
Também, a título ilustrativo, cito trecho da Declaração de Voto do Conselheiro,
Cleberson Alex Friess no processo, 10340.720837/2022-95, acórdão 2102-003.756:
A propósito, em razão da ausência de divergência atual entre as turmas de
julgamento, são reduzidos os pronunciamentos sobre a matéria pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), responsável pela uniformização de
eventual dissídio jurisprudencial.
De qualquer modo, convém reproduzir trecho do voto da conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, em decisão proferida no mês de fevereiro/2025, que
bem resume o entendimento predominante deste Tribunal Administrativo:
(...)
No Tema de no 555, cujo Leading case é o ARE no 664.335/SC, firmadas as
seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no
sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
Por decorrência lógica, se o uso de Equipamento de Proteção Individual
(EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para
aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo
ruído acima dos limites legais de tolerância, há de ser exigido o respectivo
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, como
bem assentado na decisão recorrida.
Acrescento que no final do ano passado a Confederação Nacional da
Indústria distribuiu ação (ADI no 7773) visando justamente questionar a
constitucionalidade da exigência de contribuição especial quando há o
fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos
funcionários.
O objetivo é justamente devolver ao STF uma suposta aplicação
inadvertida da Tese no 555, do STF, argumentando que a matéria teria
diversos contornos fáticos
Entendo que o pedido para revisão do Tema no 555 da Repercussão Geral, tendo
em vista que “o julgamento da ADI trará impactos significativos na cobrança consubstanciada no
Fl. 20066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.689 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725882/2023-78
17
Auto de Infração em discussão, visto que o deslinde da discussão depende do julgamento da
Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” para fins de cancelamento do
Auto de Infração não merece prosperar, posto que:
- O Tema 555 não se refere à inconstitucionalidade da contribuição adicional para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gil/RAT), mas no sentido de que os EPIs
não são capazes de impedir os danos à saúde causados pela exposição ao ruído acima dos limites
legais de tolerância, de modo que, nestes casos, os empregados terão direito à aposentadoria
especial.
- Portanto, embora o Tema 555 seja de repercussão geral, não vincula o CARF para
que seja adotada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à contribuição adicional,
por motivo de o mesmo referir-se a benefício previdenciário.
Do Pedido de Diligência
A ora recorrente apresentou quando da impugnação, um pedido de realização de
diligência, o qual a DRJ assim se manifestou:
A respeito da diligência pretendida, tem-se que esta somente teria cabimento
para esclarecer dúvidas na análise da impugnação, o que não se apresentou como
acima colocado.
Importante observar que o momento da produção de prova, nos termos do art.
57, III e §4o15 do Decreto 7.574/2011, é o da impugnação, precluindo-se o direito
do interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo motivo de força
maior.
A finalidade da realização das perícias e diligências é elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, quando o exame das provas juntadas pela Autoridade Fiscal ou
pelo contribuinte sejam insuficientes para a formação da convicção do julgador. Nesse sentido, a
autoridade julgadora de primeira instância, considerou prescindível a realização de perícia.
Portanto, como no presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e
nem fatos e razões trazidas aos autos após a impugnação, indefere-se o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e por negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 20067
DF CARF MF
Original